Tribunal: TJBA
Processo: 8010918-31.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010918-31.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 617/2025. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. TRAMITAÇÃO PROLONGADA SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas em face da decisão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, diante da antieconomicidade do prosseguimento da demanda. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por decisão surpresa no reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse de agir; e (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, considerado o montante atribuído à causa no momento do ajuizamento, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciado de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não configurando decisão surpresa nem violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), fixa a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução n 617/2025, em seu art. 1º, § 1º, estabelece diretrizes para a racionalização das execuções fiscais, determinando a extinção daquelas de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando ausente movimentação útil ou não localizados bens penhoráveis. 6. A aplicação do precedente vinculante do STF e da resolução administrativa do CNJ concretiza o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e impõe ao magistrado o poder-dever de extinguir execuções ineficazes, preservando a utilidade da atividade jurisdicional. 7. A ausência da indicação expressa do CPF impossibilita a viabilidade de atos constritivos eletrônicos, como o SISBAJUD, tornando a execução naquele contexto, aparentemente inócua. 8. Diante da conduta do exequente em não cumprir de forma direta e inequívoca a determinação judicial de qualificação da parte, a extinção foi a medida que se impôs. 9. Inexistem fundamentos novos capazes de afastar a conclusão adotada na decisão monocrática, que observou estritamente a orientação das instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor, considerada a quantia atribuída à causa no momento do ajuizamento, quando evidenciada a antieconomicidade da demanda, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O reconhecimento da ausência de interesse de agir como matéria de ordem pública não configura decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 937; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; TJBA, Apelação nº 0501578-34.2018.8.05.0150, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n 8010918-31.2022.8.05.0004, agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravado (a) ANTONITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.